Tribunal: TJDFT
Processo: 0723114-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723114-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAQUEL HAMDAN SOARES, COLUMBANO FEIJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão interlocutória (ID n.o 157883377 PJe-1) proferida pelo MM. Juiz da 21 Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença n.o 0739404-52.2017.8.07.0001, acolheu o pedido para DECRETAR a desconsideração da personalidade jurídica da executada (Unimed Norte Nordeste), suspendendo a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio da empresa CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. O teor da decisão questionada encontra-se no ID n.o 157883377 PJe-1 dos autos. Nas razões recursais de ID n.o 47742004, a agravante sustenta burla aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, inexistência de grupo econômico e sua não participação da fase de conhecimento. Alega que a verdadeira legitimada a responder pelas obrigações do título executivo é a Unimed Norte Nordeste, que se encontra em insolvência civil, o que ensejaria a suspensão de eventuais pretensões executórias da agravada, nos termos do artigo 6°, II, da Lei n.o 11.101/05. Sustenta que nunca integrou o contrato social da Unimed Norte Nordeste, não detendo nenhuma participação nas decisões gerenciais daquela instituição, não se beneficiando de lucros ou dividendos. Sendo as instituições Unimed’s totalmente independentes umas das outras, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da Unimed Norte Nordeste, pois haverá risco de constrição no valor de R$ 464.304,81 nas contas da agravante, gerando difícil ou quiçá impossível reparação. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para indeferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravante pelos créditos executados. Subsidiariamente, acaso mantida a desconsideração da personalidade, que seja declarada a inexistência de solidariedade da agravante para responder pelos valores executados. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 47742007). É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Juízo singular, considerando que os argumentos apresentados pela exequente revelam condutas concretas que caracterizam obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da empresa CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, ora agravante, diante da impossibilidade de a Unimed Norte Nordeste cumprir a obrigação. Quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com o artigo 28, § 2o, do CDC, poderá haver desconsideração da pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Da mesma forma, a desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Vejamos: “§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Observa-se, pois, que a legislação consumerista, ao pretender proteger a parte hipossuficiente, permitiu responsabilizar solidariamente as empresas que aparentemente compõem o mesmo grupo econômico e se apresentem como empresa singularmente considerada, inclusive em caso de falência. Neste sentido, esta e. Turma Cível já sedimentou o entendimento de que, “conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a possibilidade de responsabilização solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada” (Acórdão n. 1030260, 20160310144733APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 406-415). Igual entendimento também é consagrado pelo c. STJ, consoante se extrai das seguintes ementas: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. (...) 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 934.347/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA No 568/STJ. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1633512/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 16/04/2021)” (Negritei) Assim, caso presentes os pressupostos, a desconsideração da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial da executada, responsabilizar a sociedade empresária componente do grupo mesmo grupo econômico, no caso, a Central Nacional Unimed. Desse modo, não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso, pois ausente a verossimilhança do direito vindicado, restando, portanto, inviabilizado o deferimento da medida liminar almejada. Destaco, por oportuno, que não há prejuízo de posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador